Tribunal: TJES
Processo: 5003840-07.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003840-07.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003840-07.2025.8.08.0050

RECORRENTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA:RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (TCD). DÉBITOS LEGÍTIMOS ANTERIORES AO DESLIGAMENTO. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. FATURA RESIDUAL. CONSUMO APURADO POR MEDIÇÃO REAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
firmou um Termo de Confissão de Dívida (TCD), sob o ID 76160675, no valor de R$ 551,53 (quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), referente a débitos de energia elétrica vencidos entre fevereiro e julho de 2025, o qual foi quita do em 30/07/2025. Sustenta que tais valores seriam indevidos, pois o serviço deveria ter sido cortado após 30 dias de inadimplência, impossibilitando a geração de consumo. Aduz ainda que, para o cancelamento do serviço, foi compelido a pagar uma fatura residual (ID 76160691) no valor de R$ 140,94 (cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos), baseada em média aritmética que considera abusiva por superar sua média histórica de R$ 56,34 (cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a PARTE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, não vislumbrando ilegalidade nas cobranças efetuadas pela concessionária.

O cerne da controvérsia reside na validade de um Termo de Confissão de Dívida (TCD) no valor de R$551,53 e de uma fatura residual de R$140,94.

Quanto ao
Termo de Confissão de Dívida (TCD)
, os débitos referem-se ao período de janeiro a julho de 2025. Conforme fundamentado na sentença, o pedido de desligamento da unidade consumidora ocorreu apenas em agosto de 2025, permanecendo o contrato vigente até esta data. Ressalte-se que, ainda que não houvesse consumo efetivo, é legítima a cobrança do custo de disponibilidade (tarifa mínima), conforme a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. Portanto, a manutenção do serviço até o pedido formal de encerramento justifica a higidez da dívida.

No que tange à
fatura residual de R$ 140,94
, verifica-se que a cobrança decorreu do consumo apurado entre a última leitura (16/07/2025) e a data da suspensão efetiva (06/08/2025), totalizando 105 kWh, valor que corresponde à medição real do equipamento no período residual, configurando exercício regular do direito de cobrança.

Por fim, inexistindo ato ilícito na exigência de quitação de débitos legítimos para o encerramento da relação contratual, não há que se falar em repetição de indébito ou em danos morais, visto que a situação não configurou lesão aos direitos da personalidade do autor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º do CPC).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)